Tribunal: TJSP
Processo: 2116095-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para exclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Autor que não reconhece a dívida. Presença dos requisitos da tutela de urgência. Recurso não provido.